Tribunal: TJSP
Processo: 0002696-33.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. desobediência a ordem de funcionário do presídio. Senteciado que se recusou a retornar para um dos pavilhões habitacionais, afirmando que não iria cumprir pena naquele estabelecimento prisional, exingido sua transferência. Falta disciplinar de natureza grave. Inteligência do art. 50 da LEP. Configuração. Falta grave que interrompe o prazo para o cômputo do lapso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. desobediência a ordem de funcionário do presídio. Senteciado que se recusou a retornar para um dos pavilhões habitacionais, afirmando que não iria cumprir pena naquele estabelecimento prisional, exingido sua transferência. Falta disciplinar de natureza grave. Inteligência do art. 50 da LEP. Configuração. Falta grave que interrompe o prazo para o cômputo do lapso para a concessão de progressão e remição. incidência dos arts. 112, 118 e 127 da LEP. Redução de um terço dos dias remidos que se mostrou ajustada. Conduta do sentenciado que desestabiliza a organização e estrutura carcerária e põe em risco a segurança do estabelecimento prisional. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002696-33.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALLAN DO NASCIMENTO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Aux. Des. Leme Garcia DIGITAL VOTO no 13598
Agravo em Execução no 0002696-33.2020.8.26.0996
Agravante: ALLAN DO NASCIMENTO SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5/Presidente Prudente ss
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. desobediência a ordem
de funcionário do presídio. Senteciado que se recusou a retornar
para um dos pavilhões habitacionais, afirmando que não iria
cumprir pena naquele estabelecimento prisional, exingido sua
transferência. Falta disciplinar de natureza grave. Inteligência do
art. 50 da LEP. Configuração. Falta grave que interrompe o prazo
para o cômputo do lapso para a concessão de progressão e
remição. incidência dos arts. 112, 118 e 127 da LEP. Redução de
um terço dos dias remidos que se mostrou ajustada. Conduta do
sentenciado que desestabiliza a organização e estrutura carcerária
e põe em risco a segurança do estabelecimento prisional.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado ALLAN DO NASCIMENTO SILVA contra a r. decisão de fls. 60/62,
que reconheceu a prática de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos até sua prática e o reinício do prazo de cumprimento da
pena para fins de progressão de regime.
A Defensoria Pública busca a absolvição, em face de
alegada atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta
disciplinar grave para falta média ou leve. Se mantida a decisão, requer seja a
perda dos dias remidos no grau mínimo legal de um (fls. 07/15)
Contraminuta a fls. 19/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a decisão agravada (fls. 25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/76).
É o relatório.
Segundo o procedimento disciplinar acostado aos
autos, no dia 08/11/2018, por volta das 10:00 horas, na Penitenciária de Dracena,
o sentenciado ALLAN DO NASCIMENTO SILVA se recusou a entrar retornar do
pavilhão disciplinar para o pavilhão habitacional, alegando que não cumpriria
pena naquele estabelecimento prisional.
Nesse
sentido
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários Ricardo de Lima Saraiva e Rodrigo de Almeida Lopes.
Afirmaram os agentes penitenciários que foram até a
cela disciplinar onde o sentenciado estava cumprindo sanção a fim de comunicá-
lo do término da sanção disciplinar e encaminhá-lo a algum dos pavilhões
habitacionais daquele estabelecimento penal, todavia, ALLAN se negou a sair do
local. Indagou-o se sua integridade física ou vida corriam risco ou se ele possuía
dívida ou inimigos na unidade, tendo o sentenciado respondido que não,
afirmando apenas que não queria cumprir pena naquele estabelecimento,
exigindo sua transferência. Diante da resposta, alertou o sentenciado que sua
conduta estaria a configurar falta disciplinar e mesmo assim ele se negou a
obedecer a ordem (fls. 33/34).
As
palavras
dos
agentes
penitenciários
foram
confirmadas pela confissão do agravante que, na presença de defensor da
Funap, admitiu serem verdadeiros os fatos e que tinha consciência das
consequências (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
4
A apuração do cometimento da falta foi feita através de
procedimento administrativo (sindicância) que teve regular processamento e foi
concluído sem qualquer vício ou irregularidade.
Firmes e coerentes foram os depoimentos dos agentes
penitenciários, contra os quais nada se apurou quanto a eventual mendacidade
ou desejo espúrio para prejudicar o sentenciado, que no caso dos autos,
confessou a conduta faltosa.
Nesse sentido:
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime
contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 610/369).
E a conduta do sentenciado está a caracterizar,
mesmo, falta grave (artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal), extrapolando os
termos da falta média pleiteada no recurso, porquanto não se limitou a “atuar de
maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades, aos funcionários e aos presos” (art. 45, I, da LEP). Mais que isso,
desobedeceu a servidores da unidade prisional, dos quais emanou ordem
legítima para retorno a um dos pavilhões habitacionais.
Como se vê, há nos autos prova suficientemente
capaz de demonstrar o comportamento faltoso do agravante, mostrando-se
correta decisão atacada, não havendo espaço para a desclassificação para falta
média.
E não poderia ser de outra forma. A observância da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
5
é necessária para a manutenção da disciplina nos estabelecimentos prisionais.
A conduta do sentenciado é grave, porquanto
compromete a disciplina no interior do estabelecimento prisional, estimulando os
demais presos a desrespeitarem ordens semelhantes, diminuindo, assim, a
autoridade dos agentes e expondo a segurança do estabelecimento prisional.
O cometimento de falta grave impõe sanções
disciplinares e a perda dos benefícios adquiridos durante o desconto da pena do
condenado, em consonância com a Lei de Execução Penal, tais como: a
interrupção do lapso temporal para progressão de regime (arts. 112 e 118) e a
perda parcial dos dias remidos (art. 127).
O artigo 127 da Lei de Execução Penal dispõe, in
verbis: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar”.
A propósito do tema, o Colendo Supremo Tribunal
Federal já decidiu:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP. A prática de falta grave acarreta a regressão
de regime e a recontagem do prazo para progressão. Precedentes. Ordem
indeferida” (HC 98387/SP
Relator (a): Min. Eros Grau - Julgamento:
28/04/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação DJe-121 Divulg.
30-06-2009 Pub. 01-07-2009 Ementa Vol-02367-04 PP-00702).
Em igual sentido, tem se pronunciado também o Col.
Superior Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
6
"O cometimento de falta grave pelo apenado impõe
não só a regressão de regime de cumprimento de pena, como o reinício do
cômputo do prazo de 1/6 (um sexto) da pena para obtenção de nova progressão
de regime prisional" (STF, HC no 86990/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, DJ de 05/06/2006), adotando-se como paradigma o restante da
reprimenda a ser cumprida pelo sentenciado (HC no 85141/SP, Relator Ministro
CARLOS BRITTO, DJ de 12/05/2005). Precedentes da Quinta Turma desta
Corte” (STJ REsp. no 1.104.164 - SP (2008/0277060-3) - 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 04.02.2010 v.u.).
Esse entendimento também tem sido proclamado
neste Augusto Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL
-
Progressão
prisional
-
Sentenciado que se encontra em regime fechado - Cometimento de falta grave -
Interrupção do tempo de cumprimento da pena, para efeito de progressão -
Hipótese em que deverá cumprir mais um sexto do restante da pena para efeito
de progressão” (RT 746/579).
“Execução Penal Pretendida progressão de regime
prisional Indeferimento pelo Juiz das Execuções Criminais Existência de falta
disciplinar de natureza grave que impõe o reinício da contagem do lapso temporal
para a obtenção do benefício em questão Inteligência dos artigos 112 e 118 da
Lei de Execução Penal e 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 Correta, portanto, a
decisão de primeira instância Precedentes do STF, STJ e TJSP - Agravo em
execução improvido.” (TJSP
AE no 990.10.382055-0, 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 08.02.2011, v.u.).
Entretanto, importante destacar a Súmula no 441 do C.
Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não interrompe o prazo
para obtenção de livramento condicional”.
Nessa conformidade, afigura-se indubitável que a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
7
disciplinar de natureza grave perpetrada pelo agravante tem o condão de
interromper o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime prisional,
excluindo-se o livramento condicional, o indulto e a comutação, aliás, como bem
anotou o Magistrado na r. decisão atacada.
Outrossim, é sabido que o condenado que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade comete falta disciplinar grave,
sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo como forma de desestimulá-lo de
práticas incompatíveis com sua situação e com vistas a fazê-lo compreender que
a terapêutica penal haverá de ter segura eficácia, para que ele possa alcançar
benefícios, progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no seio da
sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se possa vislumbrar nisso
vulneração de qualquer norma constitucional.
Diferentemente da sistemática anterior, o legislador
cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum” do tempo remido a ser
revogado, observado o limite máximo de um terço. E estabeleceu, como
parâmetros para a decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei
no 7.210/84 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem, em
contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do juiz da execução,
com base nos referidos critérios, da quantidade de dias remidos perdidos,
notadamente se adotado o percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
De se observar que a perda dos dias remidos no
patamar de 1/3 mostrou-se ajustada considerando que a falta grave praticada
pelo detento desestabiliza a organização e a estrutura carcerária, colocando em
risco a segurança do estabelecimento prisional, bem como traz prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002696-33.2020.8.26.0996 -Voto no
8
regular cumprimento da pena e às atividades rotineiras do presídio.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
OSNI PEREIRA
Relator